Tribunal: STJ
Processo: 0061004-09.2012.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2470605 - SC
(2023/0321648-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: ARLINDO GUILHERME DA LUZ BUSCH
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA FERRO BLASI - SC008088
JOSÉ ANTÔNIO HOMERICH VALDUGA - SC008303
ADMAR GONZAGA NETO E OUTRO(S) - DF010937
GUSTAVO BLASI RODRIGUES - SC021620
ARTUR VINÍCIUS ZIMMERMANN FONTES - SC041707
EMBARGADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
PROCURADOR
: MARCELO DE OLIVEIRA GANZO - SC029961
INTERES.
: ALBA HELENA DA LUZ BUSCH - ESPÓLIO
INTERES.
: HUGO SERGIO DA LUZ BUSCH - INVENTARIANTE
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.

DO

VÍCIOS
NÃO

ART.
1.022

CPC/2015.
CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
Documento eletrônico VDA55180007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/03/2026 17:11:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 9573789c-0296-43e0-9dc4-8d76b639e23c

prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55180007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/03/2026 17:11:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 9573789c-0296-43e0-9dc4-8d76b639e23c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2470605 - SC
(2023/0321648-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: ARLINDO GUILHERME DA LUZ BUSCH
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA FERRO BLASI - SC008088
JOSÉ ANTÔNIO HOMERICH VALDUGA - SC008303
ADMAR GONZAGA NETO E OUTRO(S) - DF010937
GUSTAVO BLASI RODRIGUES - SC021620
ARTUR VINÍCIUS ZIMMERMANN FONTES - SC041707
EMBARGADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
PROCURADOR
: MARCELO DE OLIVEIRA GANZO - SC029961
INTERES.
: ALBA HELENA DA LUZ BUSCH - ESPÓLIO
INTERES.
: HUGO SERGIO DA LUZ BUSCH - INVENTARIANTE
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.

DO

VÍCIOS
NÃO

ART.
1.022

CPC/2015.
CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
Documento eletrônico VDA54603885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:34
Código de Controle do Documento: 1aefacc9-e0a2-4137-81dd-663fbc631e3e

prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fls. 1.273-1.275):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR ESTADUAL. PENSÃO POR
MORTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE
CASSADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DETERMINAÇÃO
LEGAL: ARTS. 300, 302 E 520 DO
E 884 DO CÓDIGO
CPC/2015
CIVIL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283/STF.
DEPENDÊNCIA ECÔNOMICA À DATA DO ÓBITO DO
INSTITUIDOR. COISA JULGADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
), devem ser exigidos os
CPC/15
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o órgão
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão recorrido.
3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula n. 283/STF.
4. No caso, o Tribunal de origem firmou a compreensão de que a
pretensão autoral afronta a coisa julgada, já que o direito invocado teve
origem na data em que houve o óbito do segurado e a anterior decisão
de mérito concluiu que não restou comprovada a dependência
econômica contemporânea ao óbito do segurado, para fins de obtenção
do benefício da pensão por morte postulado; “Também não há violação
ao
do Código de Processo Civil, especialmente porque
art. 505, inciso I,
dessa situação não se trata, já que não houve modificação alguma no
estado de fato ou de direito desde a prolação da sentença no mandado de
segurança”. Assim, tem-se que revisar a conclusão a que chegou o
acórdão recorrido sobre a matéria demanda o reexame dos fatos e
provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso
especial. Incide à hipótese a Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54603885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:34
Código de Controle do Documento: 1aefacc9-e0a2-4137-81dd-663fbc631e3e

A parte embargante sustenta que o acórdão contém omissões e
contradições quanto (a) à inaplicabilidade do Tema n. 692 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) ao Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS); (b) à vedação de retroatividade da LC n.
; e (c) ao
773/2021
reconhecimento de relação jurídica de trato continuado (artigo 505, I, do
Código de Processo Civil de 2015 -
.
CPC/2015)
Sem impugnação (fl. 1.313).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o
do
cabem
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Destaca-se que o acórdão embargado resolveu a controvérsia,
mantendo hígido o
monocrático e que concluiu pela:
decisum
(a)
inexistência de violação aos artigos 489 e 1.022 doCPC/2015; (b)
deficiência de fundamentação quanto à nulidade por oposição a
julgamento virtual, ante a ausência de indicação de dispositivo de lei
federal supostamente violado, aplicando-se a Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF); e
impossibilidade de revisão do
(c)
acórdão recorrido sem reexame de fatos e provas, sobretudo quanto à
coisa julgada e à ausência de alteração fática ou jurídica, incidindo a
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). (fls. 1.234-1.246).
Documento eletrônico VDA54603885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:34
Código de Controle do Documento: 1aefacc9-e0a2-4137-81dd-663fbc631e3e

Para tanto, adotou-se a seguinte fundamentação (fls. 1.279-1.293):
Tal como consignado na decisão monocrática, ora agravada, não há
violação dos artigo 489 e 1.022 do
quando o órgão julgador,
CPC/2015
de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente
à conclusão do acórdão recorrido.
Com efeito, verifica-se que o Tribunal a quo motivou adequadamente o
julgado e solucionou a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese. Assim, a tutela jurisdicional foi prestada de
forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido
em sede de embargos de declaração. Nesse sentido: AgInt no
rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.689.834/RS,
DJe
AgInt no AgInt no
rel.
10/9/2018;
AREsp n. 1.653.798/GO,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
3/3/2021;
rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 753.635/SP,
Primeira Turma, DJe de
AgInt no
rel.
1/7/2020;
REsp n. 1.876.152/PR,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11/2/2021.
Ademais, o órgão julgador não fica obrigado a examinar todos os
artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria
questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional, tornando dispensável a análise dos dispositivos que
pareçam significativos para a parte, mas que para o julgador são
irrelevantes.
A
propósito,
nesse
sentido:
AgInt
no
rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 1.609.851/RR,
Turma, DJe
rel. Ministro Francisco
14/8/2018; REsp n. 1.752.136/RN,
Falcão,
Segunda
Turma,
DJe

e
EDcl
no

1/12/2020;
rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.798.895/SP,
Turma, DJe 5/5/2020.
Ora, quanto à impossibilidade de relativização da coisa julgada a
despeito da alegação de preservação da dignidade da pessoa humana, o
voto do acórdão recorrido foi minucioso ao fundamentar o seguinte (fls.
1.005-1.008, destaques acrescidos):
Sobressai dos autos que, anteriormente à propositura desta actio,
Alba Helena da Luz Busch e Arlindo Guilherme da Luz Busch
impetraram, perante a Vara dos Feitos da Fazenda Pública e
Acidentes do Trabalho desta comarca, o Mandado de Segurança
n. 023.98.016484-5 (p. 175-189).
No julgamento do writ , a segurança foi denegada, haja vista a
ausência de dependência econômica do impetrante Arlindo
Guilherme da Luz Busch frente ao segurado falecido (p. 292-296).
Apesar disso, o autor Arlindo Guilherme da Luz Busch, nestes
autos, reitera a pretensão de obter a pensão por morte na condição
de filho maior inválido e dependente do segurado falecido,
inclusive no que toca aos argumentos referentes à ausência de
recursos financeiros para a sua subsistência (p. 3-4 e 185).
Afirma que a imutabilidade e a indiscutibilidade da coisa julgada
(CPC,
formada no mandado de segurança
art. 503)
deve ser
Documento eletrônico VDA54603885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:34
Código de Controle do Documento: 1aefacc9-e0a2-4137-81dd-663fbc631e3e

relativizada por conta do princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana.
A tese da relativização da coisa julgada vem sendo temperada
pela doutrina e pelos Tribunais para que não ocorra a sua
aplicação de modo irrestrito e imoderado a todas as situações
jurídicas. Segundo o entendimento que prevalece, os critérios
baseados em conceito de justiça, proporcionalidade, entre outros
de cunho eminentemente subjetivo, devem ser vistos com
parcimônia para não ocorrer violação ao princípio da segurança
jurídica.
No ponto, destaca Fredie Didier Jr:
Permitir a revisão da coisa julgada por um critério atípico é
perigosíssimo. Esquecem os adeptos desta corrente que,
exatamente por essa especial característica do direito litigioso,
àquele que pretende rediscutir a coisa julgada bastará alegar que
ela é injusta /
E, uma vez
desproporcional/inconstitucional.
instaurado o processo, o resultado é incerto: pode o demandante
ganhar ou perder. Ignora-se esse fato. O resultado do processo
não se sabe antes do processo; a solução é, como disse,
construída. É por isso que a ação rescisória (instituto que é a
síntese de vários meios de impugnação das sentenças
desenvolvidos em anos de história da civilização contemporânea)
é típica e tem um prazo para ser ajuizada. A coisa julgada é
instituto construído ao longo dos séculos e reflete a necessidade
humana de segurança. Ruim com ela, muito pior sem ela.
Relativizar a coisa julgada por critério atípico é exterminá-la.
(Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito
probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória.
13 ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2018, p. 643-644).
Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de
recurso extraordinário n. 363.889, com repercussão geral
reconhecida, firmou a seguinte tese (Tema 392):
I - É possível a repropositura de ação de investigação de
paternidade, quando anterior demanda idêntica, entre as mesmas
partes, foi julgada improcedente, por falta de provas, em razão da
parte interessada não dispor de condições econômicas para
realizar o exame de DNA e o Estado não ter custeado a produção
dessa prova;
II - Deve ser relativizada a coisa julgada estabelecida em ações
de investigação de paternidade em que não foi possível
determinar-se a efetiva existência de vínculo genético a unir as
partes, em decorrência da não realização do exame de DNA,
meio de prova que pode fornecer segurança quase absoluta
quanto à existência de tal vínculo.
Documento eletrônico VDA54603885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:34
Código de Controle do Documento: 1aefacc9-e0a2-4137-81dd-663fbc631e3e

Como se observa, subsiste uma orientação restritiva quanto à
aplicação da tese da relativização da coisa julgada, admitindo-
se- a apenas em casos excepcionais para a salvaguarda dos
direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal, e
desde que ocorra superveniente avanço técnico científico
capaz de corrigir falha na produção de prova hábil a
.
demonstração de situação de fato
[...]
Contudo, não é o que sucede no caso concreto.
A invalidez total e permanente do autor Arlindo Guilherme da
Luz Busch, que remonta ao período anterior ao óbito do
instituidor do benefício, não é objeto da celeuma. O ponto de
discordância, e que sustentou a denegação da segurança,
reside na falta de comprovação da dependência econômica
dele no momento do óbito do segurado, como exige o
°,
art. 5
.
II, “c”, da Lei Complementar estadual n.
)
129/94
Desse modo,
no
a ausência de realização da perícia médica
mandado de segurança originário, diligência, aliás, incabível
naquele meio processual, não tem a potencialidade para
.
autorizar a relativização da coisa julgada
Portanto, como o fato constitutivo do direito invocado pelo
autor Arlindo Guilherme da Luz Busch tem nascedouro na
data em que houve o óbito do segurado, qualquer alteração
fática posterior é irrelevante. E, sendo assim, descabido
desconsiderar a coisa julgada, pois não se retira do caso uma
alteração de ordem técnica capaz de derruir a conclusão a que
chegou a sentença proferida no writ.
[...]
Ademais, não se constata que a sentença acobertada pela coisa
julgada afrontou o princípio constitucional da dignidade da
pessoa humana (CF,
o, III) e os seus derivados (direito à
art. 1
vida e à integridade física, moral e psíquica), o direito
fundamental à saúde (CF,
e a regra da proteção
art. 196)
constitucional à família (CF,
.
art. 226)
A relação jurídica que existe no sistema previdenciário tem
natureza contributiva. O segurado efetiva uma contribuição
financeira para o regime e, em contrapartida, torna-se detentor do
direito de receber um benefício futuro. Diante disso, não há uma
prestação de cunho assistencial por parte do órgão incumbido de
gerir o sistema previdenciário, até porque há necessidade de
preservação do equilíbrio financeiro (recursos para adimplemento
dos compromissos) e atuarial (consideração de variáveis de
acordo com o perfil do segurado).
É o que dispõe o
da Constituição Federal:
art. 201
Documento eletrônico VDA54603885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:34
Código de Controle do Documento: 1aefacc9-e0a2-4137-81dd-663fbc631e3e

A previdência social será organizada sob a forma de regime
geral, de caráter contributivo, de filiação obrigatória, observados
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e
atenderá, nos termos da lei, a: [...].
No ponto, acentua Wladimir Novaes Martinez que a previdência
social “[...] é resultado da solidariedade forçada das pessoas ou
gerações. Significa a participação de maioria contemporânea
(contribuindo), a favor de minoria hodierna (inativos) e de futura
(aposentandos). Partilha de recursos, atuarialmente, em dado
momento, pressupõe o crescimento numérico de contribuintes;
ausente esse registro demográfico, ser o período dos aportes e seu
nível suficientes para cobrir despesas correntes e acumular
algumas reservas” (MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de
direito previdenciário, tomo II: previdência social. 2. ed. São
Paulo: L Tr, 2003, p. 101).
Nesse viés, não é atribuição do sistema previdenciário prover
materialmente as pessoas necessitadas para que tenham
condições de uma vida digna. Sua obrigação restringe-se à
entrega de uma prestação, desde que preenchidos os
requisitos legais, até porque “em Direito Previdenciário, ramo
”
nascente e em substanciação, a legalidade assume relevância
(MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de direito previdenciário,
tomo II: previdência social. 2. ed. São Paulo: L Tr, 2003, p. 104).
Logo, a consideração da falta de preenchimento do requisito
da dependência econômica contemporânea ao óbito do
segurado para fins de obtenção do benefício da pensão por
morte não viola o princípio constitucional da dignidade da
pessoa humana. Trata-se somente da interpretação do
princípio da legalidade que rege a Administração Pública (CF,
.
art. 37)
Da mesma forma, não cabe ao IPREV, órgão gestor do Regime
Próprio de Previdência Social do Estado de Santa Catarina,
assegurar a efetivação do direito fundamental à saúde. A
obrigação que envolve o direito à saúde é de índole social, motivo
pelo qual deve ser exigida exclusivamente dos entes políticos-
administrativos.
Também não se constata que a negativa no fornecimento da
prestação previdenciária importe em malferimento do dever de
proteção à família. É que cumpre aos familiares do autor
dispensar a ele os cuidados de que necessita. Não é atribuição do
IPREV substituir a atuação da família e dos entes políticos-
administrativos encarregados de proporcionar as prestações
sociais que envolvem direitos fundamentais.
Para arrematar, nota-se que o princípio da dignidade da pessoa
humana, o direito fundamental à saúde e o dever de proteção à
Documento eletrônico VDA54603885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:34
Código de Controle do Documento: 1aefacc9-e0a2-4137-81dd-663fbc631e3e

família são contemporâneos à época em que proferida a sentença
cujos efeitos se procura afastar. Portanto, não existe motivo para
relativizar a eficácia da coisa julgada para aplicação de
princípio que já vigia ao tempo em que entregue a prestação
jurisdicional.
Nesse contexto, não se vislumbrando a hipótese de colidência do
princípio da dignidade da pessoa humana, do direito fundamental
à saúde e a regra da proteção constitucional à família, com o
princípio da segurança jurídica, indelével a necessidade de
preservação do último, pois “a segurança jurídica no processo é
elemento central na conformação do direito ao processo justo”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz;
MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: teoria do
processo civil volume 1. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 521).
Destarte, diante do reconhecimento da coisa julgada (CPC,
V), indelével a extinção do feito sem resolução de
art. 485,
mérito, ficando prejudicado o exame das demais matérias
processuais suscitadas.
É evidente a ausência de violação ao disposto no
da Lei n.
art. 19
12.016, de 7.8.2009, que dispõe sobre o processo do mandado de
segurança, e estabelece que “a sentença ou acórdão que denegar
mandado de segurança, sem decidir o mérito, não impedirá que o
requerente, por ação própria, pleiteia os seus direitos e os
respectivos efeitos patrimoniais”; especialmente porque, no
“mandamus”, a sentença respectiva enfrentou o mérito e
deliberou sobre ele.
Também não há violação ao
do Código de
art. 505, inciso I,
, que permite a tomada de nova decisão sobre
Processo Civil
questões já decididas em relação à mesma lide “se, tratando de
relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no
estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a
revisão do que foi estatuído na sentença”; especialmente porque
dessa situação não se trata, já que não houve modificação
alguma no estado de fato ou de direito desde a prolação da
sentença no mandado de segurança.
De igual forma, a sentença aqui confirmada no tocante ao mérito
da causa não vulnera nenhuma outra norma constitucional ou
infraconstitucional, nem mesmo os princípios da dignidade da
pessoa humana e relativos aos direitos à vida; à saúde; à
integridade física, moral e psíquica e a regra da proteção
constitucional à família.
Documento eletrônico VDA54603885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:34
Código de Controle do Documento: 1aefacc9-e0a2-4137-81dd-663fbc631e3e

E sobre a determinação ex lege da devolução de valores, em razão da
revogação da tutela antecipada ( vide artigos 300, 302, I, III, parágrafo
único, 520 e §§, do
e 884 do Código Civil), ainda
CPC/2015
expressamente fez constar (fls. 1.009-1.013, destaques acrescidos):
Compulsando-se os autos, verifica-se que a tutela antecipada foi
concedida após a autarquia apresentar contestação e, embora não
tenha havido interposição de agravo de instrumento, à época, a
questão é que depois, na sentença, houve revogação desse
provimento jurisdicional, na medida em que com ela se tornou
evidente que o autor não tinha direito ao recebimento das verbas
da pensão por morte que vinha recebendo. Ou seja, com a
sentença, que estabeleceu a impossibilidade de recebimento da
pensão por morte, surgiu para a autarquia previdenciária o direito
à repetição daquilo que foi indevidamente pago no cumprimento
da tutela antecipada.
Não se olvide que na sentença o MM. Juiz só não determinou
de imediato a devolução dos valores recebidos pelo autor por
força da tutela antecipada em face da existência, pendente de
julgamento, da revisão do Tema 692, como ficou bem claro na
decisão apelada.
Dizem os arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil:
“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 302. Independentemente da reparação por dano
processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da
tutela de urgência causar à parte adversa, se:
“I - a sentença lhe for desfavorável; “[...]
“III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer
hipótese legal;
“[...]
“Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em
que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.”
Aplicam-se ao caso, também, as normas do
e seus
art. 520
, que tratam do
parágrafos do Código de Processo Civil
cumprimento provisório da sentença e determinam que, no caso
que reforma, modificação ou anulação desta, restituem-se as
partes ao estado anterior e o exequente se obriga a reparar os
danos que o executado haja sofrido.
Até porque, de acordo com o
do Código Civil, “aquele
art. 884
que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será
obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização
dos valores monetários”.
Documento eletrônico VDA54603885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:34
Código de Controle do Documento: 1aefacc9-e0a2-4137-81dd-663fbc631e3e

Ou seja, não há dúvida de que, revogada a tutela antecipada,
que é sempre precária e provisória, cabe impor ao
beneficiário, aqui autor, que recebeu valores por força
daquele provimento jurisdicional, a devolução do que foi
recebido, posto que indevido.
[...]
Tanto é que, no julgamento do
por
REsp n. 1.401.560/MT,
acórdão publicado no DJe em
o Superior Tribunal de
13/10/2015,
Justiça definiu a seguinte tese jurídica acerca do Tema 692: “A
reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a
devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.”
Posteriormente, a Primeira Seção da Corte Superior, em
julgamento realizado no dia
acolheu a Questão de
14/11/2018,
Ordem no Recurso Especial n.
da relatoria do
1.734.685/SP,
Ministro OG FERNANDES, para propor, no bojo da Petição n.
a revisão do entendimento firmado na tese repetitiva
14.482/DF,
relativa ao Tema 692/STJ.
Naquele
momento
foi
determinada
“a
suspensão
do
processamento de todos os processos ainda sem trânsito em
julgado, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão
submetida à revisão pertinente ao Tema n.
e tramitem no
692/STJ
território nacional, com a ressalva de incidentes, questões e
tutelas, que sejam interpostas a título geral de provimentos de
urgência nos processos objeto do sobrestamento”.
Na sessão realizada no dia
a Corte Superior decidiu
11/5/2022
acerca da Petição n.
reafirmando a tese jurídica
12.482/DF,
contida no Tema 692, com acréscimo redacional para ajuste à
nova legislação de regência, nos termos a seguir:
[...]
Oportuno acrescentar ainda que “o Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que não há necessidade de se aguardar
o trânsito em julgado do acórdão proferido em precedente
uniformizador para que se possa aplicá-lo”. (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.877.210/SC,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
D Je de
)
2/5/2022,
5/5/2022.
É verdade que o Tema 692 se refere, basicamente, à devolução de
valores recebidos por segurado do INSS, por força de tutela
antecipada depois revogada, tanto é que na revisão do tema se
invocou o disposto no
da
que
art. 115, inciso II,
Lei n. 8.213/91,
trata dos benefícios da previdência social geral.
Assim, em princípio, não seria aplicável à relação discutida
nestes autos, que se refere a um benefício, embora também de
cunho previdenciário, mas concernente ao regime próprio de
previdência social administrado pelo Instituto de Previdência
do Estado de Santa Catarina (IPREV).
Documento eletrônico VDA54603885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:34
Código de Controle do Documento: 1aefacc9-e0a2-4137-81dd-663fbc631e3e

No entanto, há norma específica, de teor parecido, na Lei
Complementar n.
do Estado de Santa Catarina, que
412/2006,
dispõem sobre o Regime Próprio de Previdência Social do
Estado de Santa Catarina, administrado pelo IPREV, a
validar a aplicação do Tema 692 revisado, na forma
estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Vejam-se os dispositivos:
[...]
Portanto, consoante o disposto nos arts. 51 e 52 da Lei
Complementar Estadual n.
e conforme decidido pela
412/2006
Corte Superior (Tema 692), é cabível a devolução de valores
eventualmente pagos em razão da tutela de urgência deferida e
posteriormente revogada, e que, consoante definido em revisão do
Tema 692, pode ser realizada por meio de desconto em valor que
não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual
benefício que ainda estiver sendo pago ao beneficiário, conforme
entendimento majoritário desta corte de Justiça:
[...]
O valor total a ser restituído pelo autor em função da revogação da
tutela antecipada deve ser objeto de liquidação nos próprios autos.
Resta evidente, portanto, a adequação e suficiência dos fundamentos do
julgado. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução
jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa
ou ausência de prestação jurisdicional.
Como se não bastasse, observa-se que “a jurisprudência deste Tribunal
Superior firmou-se no sentido de que o provimento do recurso especial
por contrariedade ao
do
pressupõe que sejam
art. 1022
CPC/2015
, fundamentadamente, os seguintes motivos:
que a
demonstrados
(a)
questão supostamente omitida tenha sido invocada na apelação, no
agravo ou nas contrarrazões a estes recursos, ou, ainda, que se cuide de
matéria de ordem pública a ser examinada de ofício, a qualquer tempo,
pelas instâncias ordinárias; (b) a oposição de aclaratórios para indicar à
Corte local a necessidade de sanar a omissão em relação ao ponto; (c)
que a tese omitida seja fundamental à conclusão do julgado e, se
; (d)
examinada, poderá conduzir a anulação ou reforma do julgado
a inexistência de outro fundamento autônomo, suficiente para
” (STJ, EDcl no AgInt no
Rel.
manter o acórdão
REsp 1.659.455/RS,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe de
.
14/08/2018)
Ocorre que, além do Tema n.
(“a determinação para que o
692/STJ
embargante efetue a devolução dos valores recebidos a título de tutela
antecipada está embasada não só em dispositivos do Código de
Processo Civil, como também no que foi decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça na revisão do entendimento firmado na tese jurídica
repetitiva relativa ao Tema 692, que, embora se refira a benefícios
previdenciários e acidentários do INSS, deve ser aplicada por analogia
Documento eletrônico VDA54603885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:34
Código de Controle do Documento: 1aefacc9-e0a2-4137-81dd-663fbc631e3e

ao presente caso, até porque beneficia, e não prejudica, a parte
” - fl. 1.057), e da lei local citada pelo acórdão recorrido, a
apelante
Corte estadual entendeu pela existência de determinação legal para
devolução dos valores recebidos em razão de tutela antecipada
posteriormente revogada.
É de se notar que o acórdão recorrido inclusive fez constar que a forma
como seria feita a devolução ex lege só não foi determinada na própria
sentença – que revogou a tutela antecipada – “em face da existência,
pendente de julgamento, da revisão do Tema 692, como ficou bem claro
na decisão apelada.” (fl. 1.009). E as afirmações de ter impugnado a
devolução de valores ao sustentar a não incidência do Tema n. 692/STJ
(distinguishing entre RGPS e RPPS) e a inaplicabilidade da redação
atual dos artigos 51 e 52 da LCE n.
à luz do
o da
412/2006,
art. 6
LINDB, (princípio tempus regit actum ) não são suficientes a impugnar
os fundamentos do acórdão recorrido, em especial, que a devolução de
valores decorre de determinação da lei federal e, ainda, que a aplicação
do Tema n.
é feita por analogia ao presente caso, “até porque
692/STJ
beneficia, e não prejudica, a parte apelante”.
Evidente, portanto, que a referida e destacada fundamentação, por si só,
mantém o resultado do julgamento e a sua não específica impugnação
implica inadmissão do recurso especial, no ponto.
A propósito:
[...]
De outro lado, como visto alhures, o Tribunal de origem firmou
compreensão de que, no caso, a pretensão autoral afronta a coisa
julgada, já que o direito invocado teve origem na data em que houve o
óbito do segurado e a anterior decisão de mérito concluiu que não restou
comprovada a dependência econômica contemporânea ao óbito do
segurado, para fins de obtenção do benefício da pensão por morte
postulado; “Também não há violação ao
do Código de
art. 505, inciso I,
Processo Civil, especialmente porque dessa situação não se trata, já que
não houve modificação alguma no estado de fato ou de direito desde a
prolação da sentença no mandado de segurança”.
Assim, tem-se que revisar a conclusão a que chegou o Tribunal de
origem sobre a matéria demanda o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial.
Incide à hipótese a Súmula n. 7/STJ.
Adotando a mesma compreensão, os seguintes julgados proferidos em
hipóteses semelhantes à presente (destaques acrescidos):
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já julgado.
Documento eletrônico VDA54603885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:34
Código de Controle do Documento: 1aefacc9-e0a2-4137-81dd-663fbc631e3e

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54603885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:34
Código de Controle do Documento: 1aefacc9-e0a2-4137-81dd-663fbc631e3e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.470.605 / SC
Número Registro: 2023/0321648-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00610040920128240023 50046843920208240000 5004684392020824000000610040920128240023
610040920128240023
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARLINDO GUILHERME DA LUZ BUSCH
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA FERRO BLASI - SC008088
JOSÉ ANTÔNIO HOMERICH VALDUGA - SC008303
ADMAR GONZAGA NETO E OUTRO(S) - DF010937
GUSTAVO BLASI RODRIGUES - SC021620
ARTUR VINÍCIUS ZIMMERMANN FONTES - SC041707
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
PROCURADOR : MARCELO DE OLIVEIRA GANZO - SC029961
INTERES.
: ALBA HELENA DA LUZ BUSCH - ESPÓLIO
INTERES.
: HUGO SERGIO DA LUZ BUSCH - INVENTARIANTE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55099779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:38:59
Código de Controle do Documento: 212313f5-6c79-47d3-801a-23269034fa07

EMBARGANTE : ARLINDO GUILHERME DA LUZ BUSCH
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA FERRO BLASI - SC008088
JOSÉ ANTÔNIO HOMERICH VALDUGA - SC008303
ADMAR GONZAGA NETO E OUTRO(S) - DF010937
GUSTAVO BLASI RODRIGUES - SC021620
ARTUR VINÍCIUS ZIMMERMANN FONTES - SC041707
EMBARGADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
PROCURADOR : MARCELO DE OLIVEIRA GANZO - SC029961
INTERES.
: ALBA HELENA DA LUZ BUSCH - ESPÓLIO
INTERES.
: HUGO SERGIO DA LUZ BUSCH - INVENTARIANTE
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:38:59
Código de Controle do Documento: 212313f5-6c79-47d3-801a-23269034fa07